Tribunal: TJSP
Processo: 1003695-21.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Pleito de suspensão da ação em razão da pandemia do COVID-19 - Impossibilidade - Realocação da autora em voo marcado para o dia seguinte – Atraso de 18 horas na chegada ao destino final - Falha na prestação do serviço – Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Pleito de suspensão da ação em razão da pandemia do COVID-19 - Impossibilidade - Realocação da autora em voo marcado para o dia seguinte – Atraso de 18 horas na chegada ao destino final - Falha na prestação do serviço – Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Falta de assistência material adequada pela ré durante o período de espera no aeroporto, sobretudo porque a autora, na época, era gestante - Dano moral – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" em hipóteses de longos períodos de atraso – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Redução - Inadmissibilidade – Ação procedente - Sentença mantida – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.